Tribunal: TJSP
Processo: 0035303-58.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, petição de herança e anulação de partilha. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência da exequente. Custas e despesas processuais não incidentes ao caso. Honorários devidos e mantidos nos moldes impostos em sentença. Recurso parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão,

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, petição de herança e anulação de partilha. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência da exequente. Custas e despesas processuais não incidentes ao caso. Honorários devidos e mantidos nos moldes impostos em sentença. Recurso parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, diante da manutenção da condenação em pagamento nas verbas sucumbenciais. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0035303-58.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SILLER, são embargados DIRCEU
GONÇALVES, INES SERRANO GONCALVES e DECIO DAMIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0035303-58.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26922 GV
2
VOTO No 26922
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0035303-58.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SILLER
EMBARGDOS: DIRCEU GONÇALVES, INES SERRANO GONCALVES E DECIO
DAMIAO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): CLARISSE DOS REIS ESTEVES
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de
reconhecimento de paternidade socioafetiva, petição de
herança e anulação de partilha. Cumprimento provisório de
sentença. Insurgência da exequente. Custas e despesas
processuais não incidentes ao caso. Honorários devidos e
mantidos nos moldes impostos em sentença. Recurso
parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, diante
da manutenção da condenação em pagamento nas verbas
sucumbenciais. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível,
opostos pela apelante contra V. Acórdão de fls. 54/57, sob alegação de omissão,
sob alegação de que não foi observado o fato de que os apelados não se
manifestaram em fase de cumprimento de sentença, sendo esta a razão pela
qual é incabível o pagamento de verbas sucumbenciais.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 7/10).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0035303-58.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26922 GV
3
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que não apresentam nenhum vício. Situação não configurada, definitivamente, no
caso em tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do
CPC/2015.
No presente recurso, a embargante utiliza como argumento
para afirmar que o julgado foi equivocado ao condená-la em pagamento de
verbas sucumbenciais, o fato de que os embargados não se manifestaram
durante a fase de cumprimento de sentença, apresentando posição nos autos
somente em fase recursal.
Entretanto, o V.Acórdão não ignorou que os embargados se
manifestaram somente em sede recursal, sendo inclusive esta uma das razões,
aliada ao princípio da causalidade, para a manutenção da condenação. Observe:
“Desse modo, prevalece a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, mesmo porque, foram fixados por equidade em patamar
razoável, indicando-se a hipótese de condição suspensiva. De qualquer
modo, houve a intervenção da parte requerida nos autos, justificando a
manutenção da verba honorária (...)”
Desse modo, a insurgência da embargante não merece
prosperar, uma vez que não se vislumbra a existência de omissão na decisão
proferida. Todas as questões relevantes à analise do direito suscitado no recurso
foram expressa e integralmente abordadas, como apontado acima. Diversos os
fundamentos apontados em recurso de apelação, sujeitando-se à intervenção dos
apelados, justificando (mesmo que nesta fase recursal) a fixação da verba
honorária.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do Acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0035303-58.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26922 GV
4
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)